Tribunal: TJDFT
Processo: 0753493-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753493-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELSON DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PALAU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Delson de Souza e Silva em face da r. decisão (ID 179904768, na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor do Espólio de Paulo Henrique dos Santos Palau, indeferiu pedido de consulta ao sistema Sniper. Nas razões recursais (ID 54497389), o Agravante afirma que inexistem óbices legais para a realização da pesquisa via Sniper, tratando-se de medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, de maneira a oportunizar o bloqueio de qualquer valor localizado por diversos meios. Sustenta que a decisão recorrida viola, entre outros, os princípios da cooperação e da celeridade processual. Aduz que o periculum in mora está comprovado, pois a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica privilegiar a conduta descuidada da própria parte devedora, em prejuízo da efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de bens via sistema Sniper. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a parte Agravante pauta a alegação de periculum in mora em argumentos genéricos, incapazes de demonstrar o risco de perecimento do direito alegado antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator